Tribunal: TJDFT
Processo: 0737745-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0737745-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGENCIA BRASILEIRA DE COMUNICACAO LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCO AURÉLIO NUNES PEREIRA – EI ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, em ação de conhecimento proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora réu/agravado, nos seguintes termos: “Em face dos esclarecimentos constantes da peça de ID 105841089, retifique-se o polo ativo para MARCO AURÉLIO NUNES PEREIRA– EI. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulada em petição inicial integral em que a autora pretende a suspensão da cobrança das parcelas do REFIS/2020, sem que a Autora sofra quaisquer das sanções previstas na Lei Complementar no 976/2020 e no Decreto no 41.463/2020, até o julgamento final do presente feito. Verifica-se que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que romperam com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil vigente, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse caso analisando detidamente os autos verifico que não estão presentes os requisitos legais. A autora pretende a suspensão das parcelas do REFIS ao qual aderiu voluntariamente, porém, não é pacífico o entendimento sobre a nulidade da adesão caso haja prescrição intercorrente como alegado. Nesta fase de cognição sumária não é possível examinar com o mínimo de segurança a ocorrência da alegada prescrição intercorrente administrativa, pois no documento de ID 105721084 há referências a documentos que não foram anexados aos autos, como por exemplo, documento que indica que o precatório apresentado pela autora foi quitado e que o cedente não era titular do crédito. Afirma a autora que não foi intimada para sanar erro material, mas pelo que se verifica dos autos não ocorreu mero erro material, mas sim que ela, aparentemente, não era titular do crédito de precatório indicado. O crédito tributário só pode ter a sua exigibilidade suspensa com o depósito integral do valor ou quando haja plausibilidade no direito alegado que afasta a sua legitimidade, hipóteses não ocorridas neste caso. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. Considerando a indisponibilidade do direito pelo réu deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se.” Na origem, informa o exequente/agravante ter ajuizado ação com pedido de Tutela de Urgência com o fito de suspender a cobrança das parcelas do REFIS/2020, sem que a Autora sofra quaisquer sanções. Narra que, no ano de 1998 recebeu auto de infração em razão de ter deixado de recolher valores referentes ao ISS. Diante da cobrança, requereu a compensação de créditos decorrentes de precatório com o débito tributário devido, tendo pago o sinal devido e apresentado os documentos necessários para comprovação da titularidade ativa do precatório. Afirma que o processo administrativo tramitou até o mês de agosto de 2002, quando foi encaminhado ao diretor da CETEC e ficou sem movimentação até o ano de 2020, data em que foi digitalizado. Aponta que constou nos autos do processo administrativo que o precatório foi quitado e não foi identificado crédito em favor da parte autora/agravante, a qual foi notificada a pagar o valor do débito tributário atualizado no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de inscrição em dívida ativa. Da aludida notificação, afirma ter apresentado impugnação, a qual foi indeferida apenas um mês antes do prazo para adesão ao REFIS/2020, programa ao qual aderiu. Argumenta que a adesão ao programa de recuperação fiscal é nula, pois houve prescrição intercorrente do processo administrativo, o qual ficou parado por quase 20 (vinte) anos e que a cobrança do débito viola o princípio da segurança jurídica. Aponta, ainda, que a cobrança é excessiva, pois não foi abatida da dívida total o valor pago a título de sinal, bem como foram cobrados juros de mora e correção monetária referente a todo o período em que o processo administrativo ficou parado, o que representa um aumento de quase 400% (quatrocentos por cento) do valor total da dívida. Informa que o Juízo a quo indeferiu a Tutela de Urgência pleiteada. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja suspensa a cobrança das parcelas referentes ao REFIS/2020 até o julgamento do mérito do feito principal. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, ao menos em uma primeira análise, não verifico a presença da probabilidade do direito pleiteado pelo agravante. Conforme bem fundamentado pelo Juízo a quo, há nos autos do processo administrativo (ID Num. 105721084 dos autos de origem) menção a documentos que não foram juntados ao presente feito, situação observada no despacho constante da pág. 38 do referido documento e na impugnação apresentada pelo autor/agravante. Os documentos faltantes se referem justamente à ausência de crédito em nome da empresa verificada no momento do pagamento do precatório, ocorrido no ano de 2008. Ademais, verifico que não consta dos autos o precatório em si, pois os documentos utilizados para comprovar a alegada titularidade do crédito foram a Certidão ID Num. 105721085 e a Escritura Pública de Cessão de Direitos ID Num. 105721084 Págs. 21-22. Tais documentos, inclusive, divergem sobre a origem do crédito cedido ao autor/agravante, pois a referida certidão faz menção ao precatório 1.779-9/98, expedido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, referente a condenação no mandado de segurança no 2.272/90. Por outro lado, a Escritura Pública aponta que “o outorgante cedente é titular do precatório no OF. TRT. 597/95, expedido pelo Tribunal Regional do Trabalho 10a região, resultante da ação ordinária 1.823/89.” Nesse contexto, ainda que o principal argumento para o pedido de tutela de urgência seja a possível ocorrência de prescrição, verifico que a análise da questão em debate demanda a regular instrução processual, com a garantia do contraditório. Assim, prudente o indeferimento do pedido liminar. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Promova a Secretaria a retificação dos cadastros processuais, uma vez que a identificação do agravante não condiz com a lançada nos referidos cadastros. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se o agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 30 de novembro de 2021 15:52:22. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora